Tribunal: TJDFT
Processo: 0004923-50.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares do tipo foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
2. Recurso conhecido e improvido.